Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22174232, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS, MARIA GORETH GONÇALVES NOBREGA e MARIA GORETI SANTOS NASCIMENTO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em decisão constante do ID 15638610; b) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 15638559; c) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 15638608 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 15638599 (MARIA ELSA MONTEIRO NERI) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e, d) a fixação dos honorários da presente execução. Consta manifestação do DISTRITO FEDERAL no ID: 22730742, com vistas ao indeferimento da expedição de requisitório complementar em favor de MARIA ELSA MONTEIRO NERI. É o breve relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação à servidora MARIA ELSA MONTEIRO NERI (ID: 15638610), tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a ela, não há falar em expedição de requisitório complementar. Indefiro, pois, o pedido do SINDIRETA. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 22174232 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 27 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador